Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito civil. Embargos à execução. Penhora. Pensão Alimentícia. Impossibilidade. Demais valores. Caráter alimentar. Ausência. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que considerou que os documentos juntados pela agravante não eram eficientes para comprovar a natureza de impenhorabilidade dos ativos alegadamente bloqueados, razão pela qual deixou de conferir efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e manteve a reiteração de ordem de bloqueio.
2. Em suas razões recursais (ID 63915648), a parte agravante narra que opôs embargos à execução alegando que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratarem de pensão alimentícia de seu filho e outros valores protegidos pela impenhorabilidade legal. Ressalta que comprovou de forma inequívoca nos autos que: a) os valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal são provenientes de pensão alimentícia destinada a seu filho menor; b) os valores bloqueados nas demais contas, incluindo o Banco C6, embora não sejam diretamente provenientes de salário ou pensão, são reservas financeiras provenientes do trabalho autônomo da agravante, destinadas exclusivamente à manutenção das despesas básicas da família. Aponta que que todos esses valores, independentemente de sua origem imediata, possuem natureza alimentar e são indispensáveis para garantir as necessidades básicas da agravante e de sua prole, incluindo alimentação, moradia, saúde e educação. Defende que é arrimo de família, sendo a única responsável pelo sustento de seus filhos menores e dos seus pais, conforme comprovado nos autos através da documentação acostada. Argumenta que a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de proteger não apenas as verbas diretamente provenientes de salário ou pensão, mas também os valores que, embora já depositados em conta corrente ou poupança, mantêm sua natureza alimentar por serem destinados às despesas essenciais da família. Aduz que o direito do credor à satisfação de seu crédito, embora legítimo, não pode se sobrepor ao direito fundamental à dignidade e ao mínimo existencial do devedor e de sua família. Afirma que a impossibilidade de honrar esses compromissos acarretará graves consequências, tais como: inclusão em cadastros de inadimplentes, prejudicando o crédito da agravante; cobrança de juros e multas elevados, agravando sua situação financeira; cancelamento de cartões de crédito, essenciais para compras parceladas de itens necessários; possível corte no fornecimento de energia elétrica, comprometendo a dignidade e o bem-estar da família; e a falta de itens essenciais de alimentação no lar já que até mesmo a pensão que contribuía para as despesas estão nos bloqueios vergastados. Defende que o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução e a manutenção da ordem de bloqueio causam grave risco de dano à agravante e seus filhos menores, bem como a seus pais, uma vez que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência. Ao final, requer: a) o deferimento da gratuidade de justiça; b) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento; c) a concessão de efeito suspensivo, para que seja imediatamente suspensa a ordem de bloqueio e determinado o desbloqueio dos valores já constritos; d) no mérito, a reforma integral da decisão agravada, para que: d.1) seja reconhecida a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados, tanto na conta da Caixa Econômica Federal (pensão alimentícia) quanto nas demais contas; d.2) seja determinado o imediato e definitivo desbloqueio de todos os valores constritos; d.3) seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante; e) subsidiariamente, caso não se entenda pela impenhorabilidade total dos valores, que seja determinado o desbloqueio de quantia suficiente para garantir o mínimo existencial da agravante e seus filhos, considerando suas despesas básicas mensais devidamente comprovadas nos autos.
3. Decisão no ID 64016348, que concedeu à recorrente os benefícios da justiça gratuita e deferiu em parte o pleito liminar apenas para liberar a quantia de R$ 3.288,36 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) bloqueada na conta da Agravante, restando mantido o bloqueio referente aos demais valores bloqueados e a disposição do Juízo, até o julgamento final do recurso.
4. Pedido de reconsideração e agravo interno contra a decisão no ID 64050254. Indeferido o referido pedido por meio da decisão de ID 64175584.
5. Sem contrarrazões ao agravo instrumento (ID. 64989333) e ao agravo interno (ID 64992061).
6. Parecer do Ministério Público pela manutenção da decisão de ID: 64005751, que determinou o levantamento do bloqueio sobre a quantia de R$ 3.288,36, destinada à pensão alimentícia da menor S.O.M., preservando o caráter impenhorável desse valor conforme o artigo 833, IV, do CPC, e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a questão, ressaltando que não há, neste momento, elementos que demonstrem interesse ministerial sobre os demais recursos envolvidos (ID 65760079).
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão proferida na origem que considerou que os documentos juntados pela agravante não eram eficientes para comprovar a natureza de impenhorabilidade dos ativos alegadamente bloqueados, razão pela qual deixou de conferir efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e manteve a reiteração de ordem de bloqueio.
III. Razões de decidir
8. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento e em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, haja vista que as partes tem o direito de obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, julgo prejudicado o agravo interno.
9. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
10. Os documentos acostados na origem, especialmente a sentença constante do id. 210578202, demonstram que o genitor da menor realiza o pagamento mensal no valor de três salários mínimos a título de pensão alimentícia em favor da criança S. O. M. de modo a tornar impenhorável a quantia de R$ 3.288,36 depositada na conta da Agravante mantida na Caixa Econômica Federal (id. 210578195, pág. 4, dos autos principais).
11. Com relação às demais verbas, considerando a própria argumentação recursal no sentido de que parte dos valores em tese penhorados não seriam provenientes de salário ou pensão, tratando-se de reservas financeiras provenientes do trabalho autônomo da agravante, não restou devidamente comprovado seu caráter alimentar e a sua consequente impenhorabilidade.
12. Ressalto, por oportuno, a ausência de qualquer comprovação das alegações da agravante de que é arrimo de família, como comprovantes de renda dos genitores e demais despesas.
13. De outro lado, nos termos do Decreto 11.150/2022, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Assim, considerando os extratos bancários juntados pela agravante na origem (ID 210578195) que demonstram intensa movimentação bancária, com créditos que, excluído o valor recebido a título de pensão alimentícia, totalizam R$ 4.804,63 (quatro mil oitocentos e quatro reais e sessenta e três centavos), o bloqueio ainda mantido, de cerca de R$ 3.500, não indica comprometimento da subsistência da executada.
14. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO OBSERVADO. ERESP no 1874222/DF. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567, DE 19 DE JUNHO DE 2023 CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: "1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família". 2. Também, no sentido de compatibilizar os interesses do credor e do devedor foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023. 3. De acordo com o artigo 3a do último ato normativo "[n]o âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)". 4. Se os extratos da conta mostram intensa movimentação em várias contas bancárias, superando R$ 6.000,00 de crédito em apenas 15 dias numa única conta, o bloqueio de pouco menos de R$ 2.000,00 não indica comprometimento da subsistência do executado, merecendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1738150, 07168380520238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
15. Ante o exposto, o recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade dos valores relativos à pensão alimentícia da menor que são depositados na conta da agravante.
IV. Dispositivo e tese
16. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação da quantia de R$ 3.288,36 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) bloqueada na conta da Agravante. Agravo interno prejudicado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis as pensões alimentícias. 2. Nos termos do Decreto 11.150/2022, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV e §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738150, 07168380520238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2023.